Tribunal: TJDFT
Processo: 0750504-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ADIAMENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. EFETIVA REALIZAÇÃO DO ATO. PERDA DO OBJETO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.

1. Tratando-se de habeas corpus cujo pedido pretendia o adiamento de audiência de instrução e julgamento já regularmente concluída, deve-se julgar prejudicada a impetração.

2. Habeas corpus prejudicado.